Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704053-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: HELMUT JACQUES LIMA COELHO DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do acórdão de id. 32570358 e ainda o esgotamento da prestação jurisdicional por esta instância recursal, nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo entre as partes. Intimem-se. Após, baixem os autos de origem para eventual apreciação do acordo noticiado nos autos e outras providências de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora